Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700760-25.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: KAREN CRISTINA LEAL DA SILVA ILOGTI DECISÃO O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Já os artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõem que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser realizado independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Por seu lado, implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em apreço a Recorrente comprovou unicamente o recolhimento do preparo, id 62986934 e não das custas processuais. Isto posto, faculto à Recorrente o prazo de 2 (dois) dias para comprovar nos autos que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo legalmente previsto, ou seja, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não o fazendo ser decretada a deserção do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator